Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-74.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro.
2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem.
3. Agravo interno conhecido e não provido.